Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0709913-61.2021.8.07.0000 Agravante: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL Agravado: TANIA MARA DE SOUZA PAES LIMA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0733512-65.2017.8.07.0001) movido por TANIA MARA DE SOUZA PAES LIMA. A decisão agravada reconheceu a formação de grupo econômico entre a executada e a suscitada e, consequentemente, com fulcro no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, desconsiderou a personalidade jurídica da executada para que a suscitada tenha o seu patrimônio atingido para a satisfação da obrigação devida à suscitante. Confira-se (ID 85559146): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A exequente, ora suscitante, pleiteia seja reconhecida a formação de grupo econômico entre a executada e a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, ora suscitada, para que, mediante a aplicação da teoria menor, passe a ser responsabilizada patrimonialmente pela satisfação da obrigação ora em execução. Alega terem restado infrutíferas todas as tentativas de localização de bens da executada passíveis de penhora. Afirma que a executada e as demais integrantes da rede Unimed formam grupo econômico. Assevera que a relação mantida entre as partes é de consumo e, portanto, é aplicável a teoria menor pela qual a personalidade jurídica deve ser desconsiderada sempre que configurar, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. A suscitada respondeu o incidente, nos termos da petição de ID 60000526. Argui a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui qualquer vínculo jurídico com a executada, pessoa jurídica distinta, e que nunca sucedeu as obrigações daquela, além de que, não há que se falar em solidariedade, por ausência de previsão legal. No mérito, alega que não foram demonstrados os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, seja com base na teoria menor ou na teoria maior. Alega, ainda, que as denominadas Unimed são absolutamente independentemente entre si, não tendo sido comprovada a existência de grupo econômico e, mesmo se fosse comprovado, não haveria responsabilidade solidária de seus integrantes pelas obrigações assumidas isoladamente por cada um deles. Caso eventualmente seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, impugna o reembolso da nota fiscal juntada no ID. 11174648 - Pág. 1, alega a impossibilidade de ser responsabilizada pelo pagamento das astreintes, sustenta que os juros de mora deverão ser fixados no percentual de 1% ao mês e incidirem a partir da citação. Pugnou pelo arbitramento de honorários em valor mínimo. A suscitante se manifestou em réplica, conforme petição de ID 60293799. É o relato. Decido. Inicialmente, necessário consignar que a relação mantida entre as partes é de consumo, conforme já reconhecido na fase de conhecimento. Aplicável à situação em exame, portanto, a teoria menor, positivada em nosso ordenamento jurídico pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual, para a desconsideração jurídica basta ao consumidor demonstrar o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, inexiste razão à suscitada. O Suscitante fundamenta o seu pleito na alegação de existência de grupo econômico entre a executada e a suscitada e que a personalidade jurídica distinta entre tais integrantes ocasionaria obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos por ela. Nesse contexto, resta demonstrada a legitimidade da suscitada para compor o polo passivo deste incidente, inclusive, para possibilitar o exercício de seu direito de defesa. A discussão sobre o reconhecimento da existência de grupo econômico e da presença dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica constituem o próprio mérito do incidente. Quanto ao mérito, resta demonstrado nos autos o exaurimento das diligências para a localização de bens da executada passíveis de penhora. Vale ressaltar que a executada está em liquidação extrajudicial o que, inclusive, havia ensejado a suspensão do trâmite deste incidente, suspensão esta que não teve o seu prazo prorrogado, nos termos da decisão de ID 77376931. É notório, outrossim, a formação de grupo econômico entre as integrantes do sistema Unimed. Não se olvida que tais empresas possuem personalidades distintas. Sem prejuízo, é inconteste que atuam de forma coordenada no mesmo ramo de atividade, ofertam seus serviços utilizando a mesma marca e, inclusive, conforme admitido pela própria suscitada na resposta a este incidente (ID 60000526 - Pág. 3), disponibilizam o compartilhamento da rede credenciada entre os usuários de seus serviços. O obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos ocasionados à suscitante está configurado pelo fato de que a executada não possui bens passíveis de penhora e está em processo de extinção (liquidação extrajudicial). Estão presentes, portanto, os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica da executada. A esse respeito, confira-se: REsp 1776865/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020. No precedente citado, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que: os integrantes do Sistema Unimed formam grupo societário; que respondem solidariamente perante o consumidor todas as pessoas jurídicas integrantes do referido grupo que participem da cadeia de fornecedores, cabendo ao consumidor optar por exercer sua pretensão em face de uma ou todas elas; formado o título executivo judicial contra uma ou algumas sociedades, a demais integrantes do grupo econômico poderão ser responsabilizadas desde que presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma prevista na legislação consumerista. Face o exposto, acolho o pedido formulado pela suscitante para reconhecer a formação de grupo econômico entre a executada e a suscitada e, consequentemente, com fulcro no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, desconsiderar a personalidade jurídica da executada para que a suscitada passe a ter o seu patrimônio atingido para a satisfação da obrigação devida à suscitante. Por serem estranhas a este incidente, deixo de conhecer as questões levantadas pela suscitada relativas a impugnação do reembolso da nota fiscal juntada no ID. 11174648 - Pág. 1, da impossibilidade de responsabilização pelo pagamento das astreintes e de critérios para fixação dos juros moratórios. À exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que lhe aprouver para a satisfação de seu crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, após a intimação pessoal. Datado e assinado eletronicamente. João Ricardo Viana Costa Juiz de Direito Substituto” Nas razões do recurso, a recorrente assevera que há nulidade processual pois não houve distribuição em apartado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que não foram exauridos os meios de execução pois a exequente sequer se habilitou na liquidação de executada. Assinala que Agravante sequer faz parte do corpo de empresas que compõe a Assembleia Geral Extraordinária, de cooperativas singulares associadas que estão deliberando em conjunto para a dissolução, liquidação e extinção. Sustenta que não foi demonstrada a ocorrência de abuso de direito, excesso de poder, infração à lei nem fato ou ato ilícito o ou violação dos estatutos ou contrato social. Afirma que não possui condições de discutir os fatos apresentados na fase executória ante a ausência de relação jurídico contratual com a agravada. Alega que não praticou qualquer ato ilícito. Aduz que não é possível decretar a existência de grupo econômico para legitimar a inclusão no feito das empresas elencadas, não bastasse isso, a simples existência do grupo econômico, não implica responsabilidade solidária de seus integrantes pelos atos e obrigações assumidas isoladamente por cada um deles. Discorre que a nota fiscal juntada no ID. 11174648 - Pág. 1, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), não reverencia os requisitos básicos para o reembolso por ser genérica e não descrever o procedimento realizado e por ter sido emitida muito tempo depois da internação. Enfatiza que deve ser afastada a multa pelo descumprimento da liminar, por não ter sido sua responsabilidade ou, pelo menos, limitada ao valor da obrigação principal. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o acolhimento da preliminar de nulidade, a revogação da decisão para eximir a recorrente de qualquer penalidade imposta na decisão agravada ou a redução do valor da multa (ID 24633902). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24633903), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. 1. Da preliminar de nulidade por error in procedendo A recorrente alega que há nulidade por error in procedendo, uma vez que o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica não tramitou em separado. Os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil regulamentam o procedimento a ser seguido para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.” Nesse descortino, cumpre salientar que embora o artigo 134 do CPC determine a instalação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não exige que o incidente deva tramitar em apartado. No caso dos autos, verifica-se que a parte exequente formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da execução (ID 47897578) Além disso, toda a tramitação do incidente observou o procedimento exigido nos artigos 135 e seguintes do Código Civil, uma vez que o agravante, após intimado, ofereceu contestação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e anexou documentos (ID 60000526), os quais foram devidamente apreciados na decisão agravada (ID 85559146). Assim, inexistem elementos que demonstrem qualquer nulidade no processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que foi observado o procedimento exigido pelo Código de Processo Civil, respeitados os princípios do contraditório e do devido processo legal. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para determinar a inclusão dos agravantes no polo passivo da fase executiva. 2. No atual Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na sua modalidade inversa, é tratada como incidente processual cabível em qualquer fase do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença. 3. Conquanto ausente, nos artigos 133 a 137 do Diploma Processual, a expressa menção à necessidade de processamento do incidente em autos apartados, as medidas de imediata comunicação ao distribuidor, suspensão do feito e de citação dos sócios têm influenciado a prática processual e a jurisprudência a compreender que o incidente deve tramitar em autos apartados. 4. Mesmo tendo sido processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, configuraria excessivo apego ao formalismo a declaração de nulidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto respeitados o direito à ampla defesa e ao contraditório, e observadas todas as providências exigidas pelo estatuto processual para a sua instauração. Assim, não verificado o prejuízo às partes, deve ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil. 5. Considerando que o comando judicial cujo cumprimento é perseguido deriva de relação jurídica de natureza consumerista, é dispensada a demonstração do abuso de direito caracterizado como confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Nos termos do artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta que a autonomia patrimonial represente, de qualquer forma, obstáculo ao pagamento do consumidor. 6. Demonstrada a indisponibilidade dos bens da executada, é possível a desconsideração de sua personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.” (07197109520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 8/9/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR (ART. 28, §5o, DO CDC). 1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, instaurando em fase de Cumprimento de Sentença, suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada, para alcançar o patrimônio de sua sócia até o bastante para a liquidação do crédito exequendo, deferindo, assim, a penhora de eventual crédito no rosto de autos em trâmite perante outro Juízo. 2 - Não há nulidade do processamento da desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos em que tramita o Cumprimento de Sentença, desde que preenchidos os requisitos próprios, observado o procedimento e garantida a ampla defesa e o contraditório. 3 - Cuidando-se de relação de consumo e verificando-se que a personalidade jurídica da empresa executada está a obstaculizar o ressarcimento dos prejuízos causados ao exequente, é aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. 4 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (07136804420208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 3/9/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. CASSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Para que o credor direcione cumprimento de sentença contra outras as empresas de um mesmo grupo econômico, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, distribuído por dependência à execução, na forma do art. 133 e seguintes do CPC. 2. Apenas quando postulado na inicial, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a instauração incidente processual apropriado, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC. 3. Apurado o indevido julgamento de mérito de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, postulado de forma processualmente inadequada, com manifestação prematura de improcedência e sem apreciar os argumentos deduzidos pela parte e as provas produzidas no processo, mostra-se imperativa a cassação da decisão agravada. 4. Nos termos do art. 133 e seguintes do CPC, compete à parte instaurar incidente processual apartado, indicando os fundamentos e provas que pretende produzir na fase instrutória, e requer a citação dos sócios e das empresas que pretende ver incluídos no polo passivo da execução, não se tratando de providência que caiba ao Juízo da causa ou a essa instância recursal. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (07166172720208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 25/9/2020). Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade processual. 2. DO MÉRITO Inicialmente, vale observar que a despeito de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/98, à relação jurídica havida entre os usuários de planos de saúde e as respectivas operadoras devem ser aplicadas, também, as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por força, inclusive, da disposição do artigo 35-G da Lei no 9.656/98, ao dispor que "aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990". Além disso, foi editado o enunciado no 469, da Súmula ́de Jurisprudência do Egrégio STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". Sendo assim, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser orientada pelo microssistema que disciplina os direitos do consumidor, notadamente pela regra estabelecida no artigo 28 do CDC, onde está insculpida a Teoria Menor da Desconsideração. No caso dos autos, verifica-se que foram exauridas as diligências para a localização de bens da executada, sem sucesso, somando-se o fato de que a executada está em liquidação extrajudicial. Destarte, levando em conta que a hipótese sub judice trata de genuína relação de consumo, tem incidência a previsão do artigo 28, § 5o, do CPC, pois que demonstrado que a consumidor, ora agravado, tem sido impedido de ver satisfeito o crédito perseguido. Quanto à alegação da recorrente de que não é sócia da empresa executada, bem como o sistema Unimed não é um grupo econômico, e que são empresas completamente distintas, possuindo CNPJ próprio, corpo diretivo próprio e autonomia econômica, financeira e administrativa, não há como acolher tal ilação. Nesse particular, cabe fazer algumas ponderações. Sabe-se que o Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Vê-se, pois, que o Sistema Unimed se caracteriza como uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca. É dizer, mesmo que cada ente seja autônomo e independente, todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca. Tem aplicação a teoria da aparência. Logo, deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram as cooperativas da Unimed, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. De inteira pertinência, in casu, o seguinte escólio doutrinário: “(...) O chamado Sistema Unimed passou por várias modificações na tentativa de superar as dificuldades, ora reduzindo a área de sua atuação, ora dividindo-se em diversas Unimeds com sedes distantes de sua área geográfica de atuação, para dificultar o chamamento a juízo nas inúmeras demandas judiciais a que se submete em razão de deficiente prestação de serviços, ora pretendendo que cada uma dessas frações perdeu a cissiparidade convertendo-se em uma unidade autônoma do Sistema Unimed. A realidade, porém, é de que as unidades da Unimed têm sido tratadas como partes de um Sistema interligado, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, ainda mais porque o principal e enfático apelo de venda dos seus planos é o de que sua abrangência é nacional, de modo que qualquer das unidades da Unimed atende os filiados, não importando o local onde haja a demanda do atendimento. Nos impressos com instruções para o atendimento dos filiados aos planos da grande cooperativa há expressa convocação de todos os filiados para que 'Seja um defensor do sistema Unimed', além de expressa menção em cláusulas dos contratos, de que todos os serviços previstos serão realizados por médicos cooperados a Unimed, nos locais contratados ou credenciados, e demais Unimeds. Em razão desses fatos, há diversas referências a uma 'Federação de Unimeds', confirmando a existência desse Sistema, havendo notícias de que seria integrado, também, por cooperativas Unimed de Crédito, por uma seguradora controlada pelo Sistema, além de outras atividades empresariais de elevada participação nos mercados em que operam”. (BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos Planos e Seguros de Saúde: comentada e anotada, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 25). Não se pode deixar em oblívio, ao demais, que o consumidor quando adere ao plano de uma instituição prestadora de serviço de saúde, como a UNIMED, não está preocupado em saber qual a natureza jurídica da cooperativa (afiliada ou não). O que interessa para ele, efetivamente, é ser atendido por uma prestadora de serviços da saúde de abrangência nacional. O Colendo STJ, sobre o tema, já decidiu: “PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (...) 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas (...)”. (4a Turma, REsp. no 1.377.899/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 11/2/2015) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA (...) 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. 4. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida (...)”. (3a Turma, REsp. no 1.627.881/TO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 15/9/2017) Dentro deste quadrante, os argumentos da agravante não subsistem, na medida em que as mencionadas cooperativas, ainda que sejam autônomas, pertencem ao mesmo sistema, que abrange diversas afiliadas, a justificar a responsabilidade entre elas pelas obrigações inadimplidas por uma, máxime quando se depara com hipótese de evidente afronta aos direitos do consumidor. Por fim, deixo de apreciar as impugnações tanto no que se refere à a nota fiscal de ID 11174648, como também quanto às astreintes e a fixação de juros, pois tais matérias são estranhas ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica e fogem da esfera de conhecimento deste agravo de instrumento, uma vez que foram expressamente excluídas da decisão agravada pelo mesmo fundamento. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator